Tribunal: TJDFT
Processo: 0702029-50.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702029-50.2018.8.07.0011 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: LOGJET TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME, UEVERTON DE CARVALHO PEREIRA, SHIRLEI MARIA RODRIGUES DE CARVALHO, LUIZ MARCOS DA SILVA, TANIA HELY DA SILVA DESPACHO Na petição de ID 18205147, as partes noticiam a realização de acordo e pugnam pela homologação. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em face do exposto, não conheço do recurso especial interposto no ID 17693323, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para homologação do acordo ora noticiado. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024